Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704405-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da Ação Coletiva no 0704405-51.2019.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, em preliminar, defende que o valor atribuído à causa pelo autor deve ser mantido, considerando que o cálculo apresentado pelo réu no bojo na sua impugnação não representa o real proveito econômico da causa. O apelado, por sua vez, pugna em contrarrazões pela alteração do valor da causa e pela extinção do feito, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intimem-se para se manifestar: (i) o apelante acerca de eventual conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal, no que refere à manutenção do valor da causa atribuído pelo autor; (ii) o apelado acerca do possível não conhecimento dos pedidos feitos em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022 14:46:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador